Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-25.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento do contrato e dos descontos indevidos, e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicação do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento do contrato e dos descontos indevidos, e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais fixada em R$3.000,00.
III. Razões de Decidir 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível, considerando a ré como fornecedora de serviços. A responsabilidade objetiva da ré foi configurada pela ausência de comprovação de autorização dos descontos. 4. O dano moral é in re ipsa, decorrente da conduta ilícita da ré, justificando a indenização. O valor de R$3.000,00 é considerado adequado e proporcional, conforme precedentes.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor justifica a indenização por danos morais. 2. O valor de R$3.000,00 é proporcional e adequado para reparação dos danos.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o, 14.; Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 487, I; art. 1.026, §2o. Código Civil, art. 884.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000320-38.2024.8.26.0472; TJSP, Apelação Cível 1000274-14.2024.8.26.0128, ; TJSP, Apelação Cível 1040513-97.2023.8.26.0224; TJSP, Apelação Cível 1000145-53.2024.8.26.0081